Tribunal: TJBA
Processo: 0000546-94.2012.8.05.0042
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000546-94.2012.8.05.0042 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: OLAVO GOMES DE NOVAES Advogado(s): OLAVO GOMES DE NOVAES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO NOMEADO. ATUAÇÃO EM ATOS PROCESSUAIS ISOLADOS. AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 206, § 5º, INCISO II, DO CÓDIGO CIVIL E DO ARTIGO 25 DA LEI N. 8.906/1994. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS. SERVIÇOS QUE SE EXAUREM COM A REALIZAÇÃO DO ATO PARA O QUAL O PROFISSIONAL FOI DESIGNADO. AJUIZAMENTO DA DEMANDA APÓS O TRANSCURSO DE CINCO ANOS DO FATO GERADOR. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. ALEGADO ERRO MATERIAL VERIFICADO NA SENTENÇA QUE NÃO COMPROMETE AS RAZÕES DE DECIDIR. CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Trata-se de Apelação Cível interposta por OLAVO GOMES DE NOVAES em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Canarana – BA, que nos autos da Ação de Cobrança n.º 0000546-94.2012.8.05.0042, declarou a prescrição e julgou extinta a ação, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. 2 – O cerne da controvérsia reside na verificação da ocorrência da prescrição da pretensão de arbitramento de honorários advocatícios por serviços prestados por defensor dativo nomeado ad hoc. 3 – Compulsando os autos, verifica-se que o apelante fundamenta sua pretensão em atos processuais específicos, consistentes em audiências de conciliação e instrução realizadas nas datas de 14/06/2007, 19/06/2007 e 20/06/2007, conforme demonstram os Termos de Audiência constantes nos ID’s 92773633 e 92773634. In casu, o recorrente foi nomeado pelo Magistrado apenas para atuar nos referidos atos processuais, considerando a ausência de Advogados das partes ou de Defensor Público na Comarca de Canarana. 4 – Impõe destacar que o prazo prescricional para a cobrança de honorários advocatícios é de 5 (cinco) anos, seja por arbitramento ou por execução de título, nos termos do artigo 206, § 5º, inciso II, do Código Civil, e do artigo 25, inciso II, da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil). Inexiste dúvida no sentido de que a pretensão de recebimento de honorários em face do Estado, decorrente de nomeação como Defensor Dativo, submete-se ao referido prazo quinquenal. 5 – A divergência repousa no termo inicial da contagem do prazo prescricional. O artigo 25 da Lei n.º 8.906/1994 estabelece que o prazo de cinco anos começa a fluir da "conclusão dos serviços". No caso de advogado constituído para patrocinar integralmente uma causa, a conclusão ocorre com o trânsito em julgado da decisão final ou com a cessação do mandato. Contudo, na hipótese vertente, o apelante não detinha mandato amplo nem foi nomeado para o patrocínio integral dos feitos. Sua atuação limitou-se à intervenção pontual em audiências determinadas, na condição de defensor ad hoc. 6 – Nestas condições, a conclusão do serviço para o qual o profissional foi designado ocorre no momento exato da realização do ato processual específico. Uma vez encerrada a audiência para a qual o advogado foi nomeado, finda-se a sua prestação jurisdicional e, consequentemente, nasce a pretensão de exigir a respectiva contraprestação pecuniária do Estado. Inexiste fundamento jurídico para condicionar o início da prescrição ao desfecho final de processos nos quais o recorrente não mais atuava e para os quais não possuía responsabilidade profissional remanescente. 7 – Considerando que os serviços foram integralmente concluídos em junho de 2007, o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de arbitramento expirou em junho de 2012. Constatando-se que a petição inicial foi protocolada apenas em 17 de agosto de 2012 (ID 92773633), transcorreram mais de cinco anos entre o nascimento da pretensão e o exercício do direito de ação. 8 – Com efeito, revela-se acertado o reconhecimento da prescrição. A alegação do apelante no sentido de que o douto Juiz de Primeiro Grau teria prometido fixar os honorários ao final dos processos não possui o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional legal, carecendo de amparo normativo e comprovação nos autos. O direito ao arbitramento surgiu no momento em que o Magistrado, ao encerrar as audiências em 2007, quedou-se inerte quanto à fixação da verba, cabendo ao interessado, desde então, buscar as vias recursais ou a ação própria para a salvaguarda de seu crédito. 9 – No que concerne ao alegado erro material contido no dispositivo da sentença, que mencionou a extinção do "crédito tributário", conclui-se que tal equívoco não possui relevância apta a anular o julgado. A fundamentação da sentença tombada no ID 92773645 é clara e precisa ao tratar do artigo 206, § 5º, inciso II, do Código Civil, que regula os honorários de profissionais liberais, e do artigo 25 da Lei nº 8.906/1994. O erro material na denominação do crédito no desfecho da peça não prejudica a compreensão da razão de decidir, tratando-se de vício sanável que não altera a substância do reconhecimento da prescrição da pretensão de arbitramento de honorários advocatícios. 10 – Nestas condições, a manutenção da sentença é medida que se impõe, devendo ser ratificada a extinção do processo com fundamento na prescrição quinquenal, uma vez que a inércia do titular do direito por período superior ao permitido em lei fulminou a pretensão de cobrança. 11 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 0000546-94.2012.8.05.0042, originária da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Canarana – BA, apelante OLAVO GOMES DE NOVAES e apelado ESTADO DA BAHIA . ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora. III